Tribunal: TJSP
Processo: 1010804-34.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Autora que adquiriu veículo zero quilômetro para trabalho com transporte de crianças com necessidades especiais. Forte cheiro da queima de combustível e perda da potência do motor. Vícios intermitentes. Dificuldade de identificação dos problemas que perduraram por mais de um ano. Danos morais configurados. Valor indenizatório fixado de forma proporcional e razoável.

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Autora que adquiriu veículo zero quilômetro para trabalho com transporte de crianças com necessidades especiais. Forte cheiro da queima de combustível e perda da potência do motor. Vícios intermitentes. Dificuldade de identificação dos problemas que perduraram por mais de um ano. Danos morais configurados. Valor indenizatório fixado de forma proporcional e razoável. Manutenção. Necessidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010804-34.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante FCA
FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, é apelada MARIA JOSE TEIXEIRA
PIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010804-34.2014.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação no 1010804-34.2014.8.26.0482.
Apelante: Fiat Chrysler Brasil Automóveis Ltda.
Apelada: Maria José Teixeira Pires.
Interessados: Solo Comércio de Veículos Ltda e Caiado Veículos
Ltda.
Ação: Indenização.
Comarca: Presidente Prudente 5a Vara Cível.
Juiz prolator: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes.
Voto n° 27.720
Apelação. Indenizatória. Autora que adquiriu veículo
zero quilômetro para trabalho com transporte de
crianças com necessidades especiais. Forte cheiro da
queima de combustível e perda da potência do motor.
Vícios intermitentes. Dificuldade de identificação dos
problemas que perduraram por mais de um ano. Danos
morais configurados. Valor indenizatório fixado de
forma
proporcional
e
razoável.
Manutenção.
Necessidade. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Maria José Teixeira Pires em face de Fiat Chrysler Brasil
Automóveis Ltda. e outras que a r. sentença de fls. 606/626,
de relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
condenar a fabricante ao pagamento de danos morais no
importe de R$ 19.080,00.
Inconformada,
recorre
a
requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010804-34.2014.8.26.0482 -Voto no
3
alegando, em suma, que todos os defeito eventualmente
apresentados foram solucionado dentro do prazo legal. Aduz
que toda a atuação da empresa foi pautada na boa-fé, com
intervenções que se mostraram necessárias. Alega a
ausência de relação de consumo, vez que a autora não seria
destinatária final do produto. Requer a improcedência
quanto ao pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a
redução do quantum indenizatório.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que, em 24.01.2013, a
empresa Locadora Lobo Ltda., da qual a autora era sócia,
adquiriu o veículo Fiat Ducato Fabusforma, placa EWU6055
na corré Solo Comércio de Veículos Ltda., com posterior
transferência para o seu nome. Alega a ocorrência de
diversos
problemas
de
alinhamento,
barulhos,
fumaça
excessiva, cheiro forte, entre outros, ao que procurou a
concessionária Caiado Fiat, que sugeriu a utilização do
veículo até a normalização do sistema eletrônico, visto que
os problemas seriam comuns por se tratar de veículo 0 Km.
Aduz que após inúmeras tentativas e troca de peças, os
problemas não foram solucionados, totalizando 201 dias que
o bem fica parado, restando impossibilitada de exercer seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010804-34.2014.8.26.0482 -Voto no
4
trabalho de transporte escolar. Requer a restituição do valor
pago veículo, lucros cessantes e danos morais no importe de
R$ 20.000,00.
Em contestação, as corrés alegam que,
na maioria das reclamações da autora, o veículo não
apresentou problemas, pois se tratava de mera manutenção
(troca de óleo, filtro de ar, revisões programadas), sendo os
vícios sanados dentro do prazo legal. Aduz, ainda, que a
autora deixava o veículo na sexta-feira para revisões no
sábado, retirando-o na segunda-feira para poder trabalhar,
sem conclusão dos serviços, o que demonstrava a utilização
normal do bem e gerou maior tempo de permanência na
concessionária. Assim, conquanto conste 10 dias na ordem
de serviço, o tempo que o veículo ficou parado na oficina foi
muito menor, conforme se observa na diferença de
quilometragens nas ordens de serviços. Ainda, na única vez
que o automóvel precisou permanecer na empresa, outro
veículo foi disponibilizado à autora para o exercício de sua
atividade.
A prova testemunhal, notadamente a
oitiva do mecânico da concessionária, comprova os vícios
intermitentes logo após a compra do veículo, que exalava
forte cheiro insuportável da queima de combustível diesel
“a ponto de dar dor de cabeça”, fumaça e perda de mais da
metade da potência do motor, entre outros. Ainda, a corré
realizou
sucessivas
trocas
de
diferentes
peças
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010804-34.2014.8.26.0482 -Voto no
5
solucionar o problema, como bico injetor, sensores, mas sem
sucesso. E, posteriormente, o veículo passou a consumir
água em excesso, sendo que, até o segundo semestre de
2014, data de desligamento da testemunha, os problemas
não haviam sido solucionados.
Com efeito, não obstante os vícios
possam ter sido reparados pelas corrés, é de rigor
reconhecer a caracterização dos danos morais sofridos pela
autora, vez que possuía expectativas ao adquirir um veículo
zero quilômetro para trabalhar com o transporte de crianças
com necessidades especiais de locomoção, sendo certo que
os vícios intermitentes o que dificultou o diagnóstico pela
concessionária
assim como as diversas tentativas da
concessionária por mais de um ano, sem solução do
problema, extrapolam o mero aborrecimento.
Ademais, cumpre observar que a autora
era obrigada a transportar crianças com necessidades
especiais em um veículo que perdia a potência do motor em
mais da metade da capacidade e exalava cheiro insuportável
da queima de diesel, embarcando-as no colo quando
utilizava veículo alugado pela concessionária.
E, no tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui tarefa
das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o caminho a ser
percorrido pelo hermeneuta, que deve observar que essa
questão recomenda sempre a máxima prudência e cautela, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010804-34.2014.8.26.0482 -Voto no
6
fim de se evitar enriquecimento indevido, ou punição
insuficiente àquele que provocou a indevida dor mora.
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, observados pelo digno
sentenciante, e atento ainda às demais peculiaridades do
caso em tela, notadamente quanto à intensidade do dano
impingido, mantenho o valor fixado na r. sentença,
majorados os honorários advocatícios para 16% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator